Tribunal: TJDFT
Processo: 0711040-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711040-03.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS SUSANA BISPO DOS SANTOS APELADO: JACQUELINE LAPAGESSE BLUMENBERG DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a embargante/apelante para se manifestar acerca da possível intempestividade dos embargos de terceiro, que fora alegada pela embargada/apelada no bojo de suas contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2024 14:46:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora